Tribunal: TJES
Processo: 0000332-53.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000332-53.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBERSON ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAU DE ALCOOLEMIA ELEVADO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 298, I, DO CTB. MANUTENÇÃO. DANO POTENCIAL E EFETIVO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/1997). Consta dos autos que o apelante conduzia motocicleta em rodovia federal com concentração de álcool de 0,86 mg/l, vindo a colidir com outro veículo. O recurso busca a redução da pena-base, o afastamento da agravante de perigo a terceiros, a concessão de suspensão condicional da pena e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o elevado índice de alcoolemia e a condução de motocicleta justificam o aumento da pena-base; (II) estabelecer se a colisão em rodovia de intenso fluxo autoriza a incidência da agravante do art. 298, I, do CTB; (III) analisar a viabilidade do sursis frente à substituição da pena privativa de liberdade; (IV) definir a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas permanecem incontroversas, comprovadas pelo teste de etilômetro e pela confissão do réu.

4.
O índice de alcoolemia verificado (0,86 mg/l), superior ao dobro do limite legal, demonstra maior reprovabilidade e justifica o desvalor da culpabilidade.

5.
A condução de motocicleta constitui circunstância gravosa, pois o veículo demanda maior equilíbrio e oferece menor estabilidade, incrementando o risco à segurança viária.

6.
Incide a agravante prevista no artigo 298, inciso I, do CTB, uma vez que a conduta gerou colisão efetiva e expôs transeuntes a risco em rodovia de alto fluxo.

7.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos impede a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), dada a natureza subsidiária do benefício (art. 77, III, CP).

8.
O pleito de assistência judiciária gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, fase oportuna para aferir a capacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concentração de álcool significativamente superior ao patamar legal constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base no vetor da culpabilidade.

2. A condução de motocicleta sob efeito de álcool justifica o recrudescimento da sanção básica em razão das circunstâncias do crime.

3. A ocorrência de colisão ou a exposição de terceiros a risco concreto em via de intenso tráfego autoriza a aplicação da agravante do art. 298, inciso I, do CTB.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos obsta a concessão do sursis, nos termos do art. 77, III, do Código Penal.

5. A análise da concessão de gratuidade de justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/1997 (CTB), arts. 298, I, e 306; Código Penal, arts. 44, 59 e 77, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 0003371-82.2020.8.08.0030, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Helimar Pinto, j. 11.10.2023

TJES, Apelação Criminal nº 0000782-44.2022.8.08.0064, 1ª Câmara Criminal, rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, j. 02.04.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000332-53.2015.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBERSON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CLEBERSON ALVES DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Narra inicial que, em 11 de janeiro de 2015, por volta das 21h15min, na BR 101, Km 144, em Linhares/ES, apelante conduziu motocicleta Yamaha/YBR 125 sob influência de álcool, vindo a colidir com veículo Hyundai/HB 20.

Em suas razões recursais (ID 17292952), a defesa busca revisão da dosimetria com redução da pena-base, afastamento da agravante prevista no artigo 298, inciso I, do CTB, aplicação da suspensão condicional da pena e concessão de assistência judiciária gratuita.

O ilustre representante do Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 17292954), manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias (ID 18366885) pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12/13-v), pelo Exame de Alcoolemia (fls. 26/27) e pela confissão espontânea do réu, colhida tanto na esfera policial (fl. 08), quanto em juízo (mídia à fl. 96), admitindo a condução de veículo após a ingestão de bebida alcoólica.

O teste do etilômetro acusou a concentração de 0,86 mg/l de ar alveolar, índice significativamente superior ao patamar legal de 0,3 mg/l exigido para a tipificação penal.

No tocante à primeira fase da dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada.

A culpabilidade extrapola a normalidade do tipo, vez que o grau de embriaguez verificado, mais do que o dobro do limite legal, revela maior imprudência e reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça admite o recrudescimento da sanção básica quando a concentração de álcool no sangue demonstra especial gravidade fática:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 306, DA LEI 9.503/1997. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO ORGANISMO. PATAMAR EXORBITANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE RELATIVA À CALAMIDADE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. PENA REDUZIDA EX OFFICIO.

1. Agiu com acerto o juízo primevo ao consignar que a concentração de 1,36 mg/l de álcool no organismo do réu é circunstância desabonadora, posto que, nesse caso, o índice alcoólico destoa do patamar mínimo previsto no tipo penal (0,3 mg/l), justificando, portanto, a maior reprovabilidade da conduta. Além disso, na condução do veículo automotor, o réu causou um acidente, invadindo a contramão, potencializando, assim, os riscos de sua conduta.

2. Em atenção ao princípio da individualização de apena, havendo uma circunstância judicial desfavorável, é lícita a exasperação da pena-base.

3. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, pressupõe situação concreta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva – o que não ficou demonstrado no caso.

4.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido
.
Pena reduzida ex officio para 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003371-82.2020.8.08.0030, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, julg.
11/10/2023)

As circunstâncias do crime justificam a exasperação. O fato de o agente conduzir motocicleta, veículo que exige maior equilíbrio e oferece menor estabilidade, incrementa substancialmente o risco à segurança viária e a terceiros.

Portanto, tal particularidade não constitui elementar do tipo, mas pormenor concreto que eleva a censurabilidade da ação.

Na segunda etapa, deve ser mantida a incidência da agravante prevista no artigo 298, inciso I, do CTB.

O referido dispositivo estabelece que a penalidade é agravada quando o crime é cometido com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.

No caso vertente, a conduta do apelante preenche ambos os critérios: o sinistro ocorreu em rodovia federal de intenso fluxo, próximo a centro comercial, resultando em colisão efetiva contra automóvel de terceiro.

Assim, a exposição de transeuntes a risco físico, somada ao perigo real de vultoso prejuízo patrimonial, valida a manutenção da agravante.

Quanto ao acolhimento do pleito de suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), o mesmo se mostra inviável.

O benefício do sursis possui caráter subsidiário, sendo incabível quando operada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Nesse sentido, o E. TJES:

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. EQUIVOCADA FIXAÇÃO DO REGIME DE RECLUSÃO. CORREÇÃO PARA DETENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO SURSIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

[...]

6.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos impede a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), conforme o disposto no art. 77, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício.

Tese de julgamento:

1. A atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

2. O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é punido com pena de detenção, e não de reclusão.

3. Nos casos de condenação igual ou inferior a um ano, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por apenas uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos impede a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 44, § 2º, e 77, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no REsp nº 2.159.479/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000782-44.2022.8.08.0064, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, julg. 02/04/2025)

Por fim, quanto à isenção das custas processuais, a matéria é afeta ao Juízo da Execução Penal. Sendo esta, a fase em que deve ser aferida a real situação financeira do condenado para eventual concessão de gratuidade ou suspensão da exigibilidade do pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.